Tribunal: TJDFT
Processo: 0713990-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de prescrição em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor da Fazenda Pública do Distrito Federal, relativo ao pagamento de auxílio-alimentação.
2. A parte embargante apontou omissão do acórdão quanto à análise da prescrição do título executivo, sustentando o transcurso do prazo prescricional quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a decidir consistem em verificar:
(i) a existência de omissão no acórdão embargado;
(ii) a ocorrência de prescrição da pretensão de cumprimento individual de sentença coletiva;
(iii) a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo meio adequado para rediscutir o mérito.
5. Verificada omissão do acórdão quanto à alegação de prescrição, procede a integração do julgado.
6. A execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr pela metade (2 anos e meio) a partir de 18/4/2022, com termo final em 18/10/2024. O cumprimento individual foi ajuizado em 16/10/2024, dentro do prazo.
7. Inviável o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.033 do STJ, pois não houve determinação de suspensão nas instâncias ordinárias.
8. As demais alegações foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, não havendo omissão ou contradição.
9. Para fins de prequestionamento, todos os dispositivos legais suscitados consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão e integrar o acórdão, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: “1. A execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, que volta a correr pela metade após o trânsito em julgado da decisão que a suspendeu.;2. O cumprimento individual ajuizado em 16/10/2024 não está fulminado pela prescrição.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 a 1.025; Decreto no 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 2042256, 0714912-18.2025.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.), (Acórdão 2040446, 0722487-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.), (Acórdão 2034156, 0716504-97.2025.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.)